Tribunal: STF
Processo: HC 255248
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Habeas corpus impetrado nos autos de revisão criminal. Impugna decisão monocrática proferida por ministro do stj. Competência da turma à qual pertence o relator. Ausência de ilegalidade a reclamar a concessão da ordem de ofício. Reincidente. Roubo. Regime inicial. Agravo improvido.